Tribunal: TJSP
Processo: 1006349-94.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Título de crédito. Ação cautelar para sustação de protesto. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Devolução de cheques repassados a terceiros não incluídos no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Correta conversão da obrigação em perdas e danos, ressalvada a necessidade de comprovação da quitação dos títulos.
Sustação de protestos.

Ementa:
Civil e processual. Título de crédito. Ação cautelar para sustação de protesto. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Devolução de cheques repassados a terceiros não incluídos no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Correta conversão da obrigação em perdas e danos, ressalvada a necessidade de comprovação da quitação dos títulos.
Sustação de protestos. Autor que nem sequer se desincumbiu do ônus de provar a existência dos propalados protestos. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Inoponibilidade da exceções perssoais a terceiros (portadores).
RECURSO DESPROVIDO.